Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712154-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GLEISIANE DE JESUS PEREIRA AGRAVANTE: MOVIMENTO SOCIAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 25322145). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator